Tribunal: TJES
Processo: 0001456-44.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Associação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-44.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C E R ASSOCIACAO ATLETICA SAO MATEUS

APELADO: CELIO DE ANGELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA - RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTANTE LEGAL - ILEGITIMIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo a jurisprudência do e. STJ, com as devidas adequações,
"[...]não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios"[...]” (AgInt no REsp n. 1.769.726/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

2. No caso dos autos, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela pessoa jurídica autora, ao passo que o recurso foi interposto por seu “procurador legal”, pessoa física que não ostenta legitimidade para atuar em nome próprio na defesa de direitos daquela.

3. Apelo não conhecido.

Vitória, 28 de junho de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo Centro Educativo Recreativo e Associação Atlética São Mateus em face de Célio de Angeli. (ID.
16206832
)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o demandado, como Presidente, tinha ingerência na pactuação debatida nos autos e deve responder pelas dívidas dela decorrentes, bem como que
“[...]o dirigente do clube de futebol, que deve zelar pelo patrimônio da instituição como se estivesse cuidando da administração de seus próprios negócios (Código Civil, Artigo 1.011), ao contratar e dispensar jogadores, responde pelo pagamento da dívida contraída junto aos respectivos atletas[...]”
. Por fim requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial da lide. (ID.
16207584
)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID.
16207587
)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo Centro Educativo Recreativo e Associação Atlética São Mateus em face de Célio de Angeli. (ID. 16206832)

Preliminar de ofício de ilegitimidade recursal:

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia exame de admissibilidade negativo, ante a evidente ausência de legitimidade recursal do apelante, consignando de logo que
“[...]a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes.[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022)

Ocorre que da minuta recursal constou expressamente que
“[...]CELSO GOMES DOS SANTOS, procurador legal do autor CENTRO EDUCATIVO RECREATIVO e ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO MATEUS, já devidamente qualificado na Ação de Cobrança sob o número em epígrafe que move em desfavor de CÉLIO DE ANGELI, vem tempestivamente, perante Vossa Excelência com o devido acato e respeito, não se conformando com a Sentença proferida ID 56426260, interpor RECURSO DE APELAÇÃO[...]”

Ou seja, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela pessoa jurídica autora, ao passo que o recurso foi interposto por seu “procurador legal”, pessoa física que não ostenta legitimidade para atuar em nome próprio na defesa de direitos daquela.

Nesse passo, com as devidas adequações, a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR O REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR EM NOME DOS SÓCIOS.

1. A insurgente pleiteia, em nome próprio, direito alheio, na medida em que, em seu nome, interpõe recurso especial com o escopo específico de afastar o redirecionamento do executivo fiscal para seus sócios/administradores, o que, na hipótese, é inviável, como determina o art. 18 do CPC/2015: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

2. O Superior Tribunal de Justiça, com base em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler), firmou a compreensão de que "não cabe à sociedade empresária recorrer, em nome próprio, buscando afastar o redirecionamento do feito aos sócios".

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.769.726/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM AÇÕES TRABALHISTAS. ILEGITIMIDADE DE SÓCIA PARA PLEITEAR, EM NOME PRÓPRIO, A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. "O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante" (REsp 1.327.357/RS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Relatora p/ acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 23/5/2017). Precedentes.

3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que foi a pessoa jurídica que respondeu pelas ações trabalhistas e arcou com os pagamentos respectivos, e que a dívida decorreu de obrigação assumida pela recorrida em face da pessoa jurídica, e não de sua representante/sócia remanescente. A modificação de tal entendimento demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.256.504/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE - INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL.

- A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos seus sócios, por se tratar de pessoas distintas com patrimônio e obrigações diferentes, como previsto no art. 49-A do Código Civil.

- Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

- Não se conhece do recurso interposto por sócio da pessoa jurídica ré, em nome próprio.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.003598-7/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2025, publicação da súmula em 29/10/2025)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - RECURSO INTERPOSTO POR SÓCIA DA EMPRESA RÉ - ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria, distinta de seus sócios ou administradores. O sócio não possui legitimidade nem interesse recursal para se insurgir contra sentença que condena a pessoa jurídica ao pagamento de taxas condominiais, por não integrar o polo passivo da ação e por ser vedado a qualquer pessoa pleitear direito alheio em nome próprio.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.204109-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025)

Pelo exposto, suscito de ofício a preliminar eriçada e
não conheço
do recurso, tendo em vista a ilegitimidade recursal do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O Des. Samuel Meira Brasil Jr.:
Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Éder Pontes da Silva.

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO VISTA - DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Eminentes pares,

Em sessão virtual de julgamento, e
de maneira objetiva
,
desde logo
p
eço vênia à
preclara

Relatora para divergir do entendimento exarado em seu
judicioso
voto, que não conheceu do recurso de apelação
interposto p
elo
CENTRO E
DUCATIVO
RECREATIVO E ASSOCIA
ÇÃ
O ATL
É
TICA S
Ã
O MATEUS,

após suscitar, de ofício, preliminar de
ilegitimidade
ativa
recursal.
Explico.

Em resumo, entendeu a ilustre relatora
que
“a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela pessoa jurídica autora, ao passo que o recurso foi interposto por seu ‘procurador legal’, pessoa física que não ostenta legitimidade para atuar em nome próprio na defesa de direitos daquela”.

N
o ponto
, e
mbora o voto da nobre
r
elatora aponte com precisão uma impropriedade na redação da petição de interposição do recurso (ID 16207584), que indica o advogado como recorrente em nome próprio, entendo que tal vício constitui mera irregularidade formal, passível de superação.

Nessa perspectiva
,
verifica-se que a
análise do ato processual não deve se ater a um formalismo excessivo, mas sim buscar a sua finalidade, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas.
In casu
, a intenção de recorrer em nome da associação autora, parte sucumbente na demanda, é inequívoca e extraída do próprio contexto da
s razões recursais
.

Além disso, a qualificação das partes no cabeçalho da
referida petição (ID 16207584),
identifica corretamente a associação como
a
pelante e o réu como
a
pelado. Todo o mérito do recurso, aliás, dedica-se a defender os interesses da pessoa jurídica, buscando a reforma de uma sentença que lhe foi desfavorável.

Dessa forma,
muito embora
a indicação do nome do advogado no início da peça de interposição represent
e
um erro material evidente,
entendo
que não compromete a compreensão do ato nem a identificação da verdadeira parte recorrente.

Sendo assim
,
e novamente pedindo vênia,
divirjo da eminente
r
elatora para afastar a preliminar de ilegitimidade recursal e, por consequência, conhecer do recurso de apelação, passando à análise de seu mérito.

Ness
a ordem de ideias
, a
inda que conhecido o recurso, adianto que a ele deve ser negado provimento, mantendo-se a correta sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.
Explico.

A controvérsia central reside em apurar se o apelado, na condição de dirigente da associação apelante, pode ser pessoalmente responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de condenações trabalhistas sofridas pela entidade.

A pretensão da apelante fundamenta-se, essencialmente, na alegação de que o apelado, ao deixar de comparecer a audiências na Justiça do Trabalho, agiu com negligência e violou suas
‘
obrigações estatutárias
’
. Contudo, a apelante falhou drasticamente em cumprir seu ônus probatório, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O primeiro e mais grave obstáculo à pretensão autoral é a completa ausência de prova sobre as atribuições do cargo ocupado pelo apelado. A responsabilidade de um dirigente de associação não é presumida de forma ampla e irrestrita, ela deve decorrer de previsões expressas na lei ou no estatuto social.

Nesse ponto, a apelante juntou um
‘
estatuto
’
que, como bem apontado nas contrarrazões, é um documento juridicamente frágil. Trata-se de uma cópia sem assinaturas e sem qualquer prova de registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. Um documento apócrifo e sem a devida publicidade não possui força para criar obrigações válidas, muito menos para fundamentar a responsabilização pessoal de um dirigente por uma dívida de mais de
R$ 300.000,00 (
trezentos mil reais
)
.

Destarte, s
em um estatuto válido, é impossível determinar quais eram as reais responsabilidades do apelado. Não há como saber se a ele competia, de fato, a representação judicial da associação ou, se essa era uma atribuição do presidente ou de
um
outro diretor.

Ademais, a responsabilização pessoal de administradores de pessoas jurídicas é medida excepcional. A regra é a separação patrimonial entre a entidade e seus membros.
De modo que, para que
o patrimônio pessoal de um dirigente seja atingido, é indispensável a prova robusta de que ele agiu com excesso de mandato, infração à lei ou ao estatuto, ou mediante,
em última análise, por meio de
ato doloso ou culposo que tenha causado prejuízo à associação.

No caso em análise, a apelante não produziu nenhuma prova nesse sentido. Limitou-se a alegar a ausência do apelado nas audiências, mas não demonstrou, por exemplo,
se
ele foi formal e devidamente cientificado sobre os referidos atos processuais e que,
mesmo
ciente, optou por não comparecer. O simples fato de existir uma condenação à revelia não transfere, automaticamente, a responsabilidade pelo pagamento da dívida
de uma entidade – sociedade empresária ou associação civil -
ao dirigente
que a representava à
época.

Em outros termos, o
nexo de causalidade entre uma suposta omissão do apelado e o dano sofrido pela associação não foi estabelecido.
Ao contrário disso, a
instrução processual, aliás, revelou
que a associação
apelante, ao ter a oportunidade de produzir prova testemunhal para talvez suprir as lacunas documentais, não garantiu o comparecimento de sua testemunha, o que levou à preclusão da prova (ID 36846790), conformando a sua própria inércia probatória.

Desse modo, a sentença de improcedência é irretocável ao concluir que a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Ante o exposto, renovando a vênia à eminente
r
elatora, divirjo de seu voto para afastar a preliminar de ilegitimidade recursal e conhecer do recurso de apelação.

No mérito, contudo,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, conforme deferido na origem (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto